Tribunal: TJSP
Processo: 2237383-67.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação rescisória – Ação civil – Prestação de serviços advocatícios – Prova nova – inexistência.

A leitura da norma disposta no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil revela que a "prova nova" nela referida não é uma prova que se forma ou constitui depois do trânsito em julgado, mas uma prova que já existia ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Essa interpretação fica

Ementa:
Ação rescisória – Ação civil – Prestação de serviços advocatícios – Prova nova – inexistência.

A leitura da norma disposta no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil revela que a "prova nova" nela referida não é uma prova que se forma ou constitui depois do trânsito em julgado, mas uma prova que já existia ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Essa interpretação fica patente pela utilização das expressões "cuja existência ignorava" e "de que não pode fazer uso", uma vez que só é possível ignorar a existência de algo que existia e só é possível não fazer uso de algo que também existia. A "prova nova", principalmente a documental, deve ser contemporânea à decisão rescindenda, já existente no momento em que está é prolatada, tratando-se, isto sim, de uma prova nova no sentido de não ter sido utilizada anteriormente. Todos os documentos que os autores pretendem utilizar como prova nova são posteriores à decisão impugnada (fls. 10/12, 535, 572, 613, 626/628, 698/699 e 793), não tendo, portanto, subsunção ao conceito legal de "prova nova". Impossível, com base neles, rescindir a respeitável sentença proferida na ação originária, pois não são preexistentes àquela decisão.

Pedido improcedente.